Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0005088-20.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS LANDIM DOS SANTOS, PRISCILA LIMA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da informação de ajuizamento de reclamação constitucional pelos agravantes, certifique a secretaria se já houve decisão proferida na referida ação autônoma de impugnação (ID no 53806367). Outrossim, dê-se regular processamento ao agravo em recurso especial interposto no ID no 47550877. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007